Tribunal: STF
Processo: RE 1570173
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, LIV, 145, § 1º e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os seguintes pedidos formulados na petição inicial:



    a) declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a empresa autora ao pagamento da TCFA nos moldes propostos pela Portaria IBAMA n. 260, de 20 de dezembro de 2023, determinando a cobrança do tributo nos mesmos moldes previstos anteriormente a sua publicação;



    b) condenar o IBAMA à suportar a repetição do indébito tributário ocasionado pela exação inconstitucional, desde a entrada em vigor do Ato Infralegal e até o trânsito em julgado da presente ação; e



    c) declarar a inconstitucionalidade do artigo 13, inciso II, alínea “b” da Portaria IBAMA nº 260/2023.



    Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em suma, quea Portaria IBAMA nº 260/2023, ao modificar a base de cálculo da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA) para considerar a receita global do grupo econômico, incorre em flagrante violação ao princípio da legalidade tributária, conforme disposto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal. Aduz que a alteração promovida pela portaria desconsidera a individualidade jurídica e econômica de cada estabelecimento, impondo uma carga tributária desproporcional e desarrazoada, que não condiz com a capacidade contributiva de cada unidade. Argumenta que a alteração promovida pela Portaria IBAMA nº 260/2023, ao desconsiderar a individualidade dos estabelecimentos (matriz e filiais) e utilizar a receita global do grupo econômico como parâmetro de classificação de porte, configura bis in idem, vedado pelo artigo 153, § 2º, inciso II, da Constituição Federal. Salienta que a Portaria IBAMA nº 260/2023, ao utilizar a receita global do grupo econômico como base de cálculo da TCFA, desrespeita o princípio da capacidade contributiva, resultando em uma tributação injusta e desproporcional. Ainda, defende que a Portaria IBAMA nº 260/2023, ao modificar a base de cálculo da TCFA, também viola os princípios da isonomia e da vedação ao confisco.



    A sentença recorrida deu a seguinte solução à lide (evento 61, SENT1):



    [...]



    II - FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de ação ajuizada por SUSPENTECH INDÚSTRIA DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS LTDA. em face do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA em que pretende a declaração de “inexistência de relação jurídico-tributária que” obrigue o “pagamento da TCFA nos moldes propostos pela Portaria IBAMA n. 260, de 20 de dezembro de 2023, determinando a cobrança do tributo nos mesmos moldes previstos anteriormente a sua publicação, de modo a reestabelecer o status quo”. Pugna ainda pela “declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 13, inciso II, alínea “b” da Portaria IBAMA nº 260/2023, que modificou a base de cálculo da TCFA por meio de ato do Poder Executivo”, bem como pela “repetição do indébito tributário ocasionado pela exação inconstitucional” (fls. 11 e 12 da inicial). Afirma que o ato administrativo, “além de mudar a forma de composição da base de cálculo – majorando-a substancialmente, ao alterar a classificação do potencial poluidor das empresas a partir de 2024, o faz desconsiderando a receita individual de cada uma das unidades da empresa (matriz e filiais), passando ao compartilhamento da receita global do grupo econômico como parâmetro de classificação de porte (pequeno, médio e grande) para mensurar o quantum cada unidade terá que recolher de TCFA” (fl. 2). Pontua que, “segundo a Portaria IBAMA nº 260/2023, a Autora, cuja matriz é classificada como de ‘grande porte’ e suas cinco filiais como de ‘pequeno porte’, terá que recolher a TCFA majorada para todos os seus estabelecimentos, configurando nítido bis in idem vedado pelo ordenamento jurídico pátrio” (fl. 2). Após discorrer sobre as questões de fato e de direito aplicáveis ao caso, requereu a procedência dos pedidos, com a condenação da contraparte ao pagamento dos reflexos daí decorrentes. Juntou documentos.



    Citado, o IBAMA contestou no evento 34, CONTES1, o que foi objeto de réplica ( evento 38, RÉPLICA1).



    A Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA, instituída pela Lei 6.938/91, art. 17-B, na redação atual dada pela Lei n° 10.165/2000, tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia conferido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA para controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais.



    O sujeito passivo da TCFA é todo aquele que exerce as atividades especificadas no Anexo VIII da referida Lei, sendo devida por estabelecimento (art. 17-D), e os seus valores são os fixados no Anexo IX levando em consideração o Grau de utilização de Recursos Naturais e o porte da empresa.



    O porte da empresa é definido na Lei, art. 17-D, § 1º: [...]



    Já a Portaria IBAMA nº 260, de 20 de dezembro de 2023, estabeleceu os procedimentos relativos à retificação do porte declarado pelo sujeito passivo da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental (TCFA), assim dispondo em seu artigo 13: [...]



    Da leitura dos dispositivos supra transcritos, conclui-se autarquia demandada, ao dispor sobre a matéria, não promoveu alteração da base de cálculo da TCFA, violando o princípio da legalidade, como sustentado pela parte autora, uma vez que o porte da empresa está definido na lei levando em conta a receita da pessoa jurídica e não de cada estabelecimento, isoladamente considerado.



    Uma pessoa jurídica não pode ter estabelecimento classificado como grande porte, outra filial como microempresa e outra como empresa de pequeno porte, com benefícios daí decorrentes, como se fossem pessoas jurídicas com autonomia própria. O fato de o estabelecimento possuir uma inscrição no CNPJ derivada do CNPJ da matriz não os torna pessoas jurídicas distintas. Dessa forma, a receita bruta da pessoa jurídica estabelecida na norma não pode ser equiparada à receita do estabelecimento individualmente, o que vai de encontro à pretensão autoral.



    Tampouco se pode acolher alegação de inconstitucionalidade com base nas afirmações de violação aos princípios da capacidade contributiva, da utilização de tributo com efeito de confisco ou violação à isonomia, tendo em vista que a lei estabelece o valor da exação justamente de acordo com o porte da pessoa jurídica, estipulando valores diferentes para microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte e empresa de grande porte, o que está em consonância com a capacidade contributiva.



    Já o número de estabelecimentos sujeito à fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos naturais justifica o pagamento da taxa para cada um deles, independente da receita produzida individualmente.



    Não há que se falar em majoração da base de cálculo, visto que a taxa em discussão possui valores fixos de acordo com o grau de poluição e o porte da empresa definidos legalmente.



    A esse respeito já se manifestou o e. STJ no mesmo sentido da nova interpretação conferida pela Administração. Veja-se:[...]



    Logo, o voto é por negar provimento ao recurso da parte autora, nos termos da fundamentação.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente